Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-90.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FRAÇÃO IDEAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO REGISTRAL DO IMÓVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS ACLARATÓRIOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou embargos anteriores, mantendo decisão que julgou improcedente o pedido de adjudicação compulsória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou erro de premissa; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. O acórdão enfrentou expressamente todas as matérias levantadas, inexistindo vício apto a justificar os aclaratórios.
5. O embargante utiliza o recurso para rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.
6. A adjudicação compulsória exige imóvel devidamente individualizado e registrável, o que não ocorre, pois o parcelamento imobiliário permanece pendente de aprovação administrativa.
7. A transmissão compulsória de propriedade é inexequível quando a área contratada não corresponde a unidade formalmente existente no registro de imóveis, conforme exigem o art. 1.418 do Código Civil e o art. 16 do Decreto-Lei no 58/1937.
8. A repetição de argumentos já rechaçados revela objetivo protelatório, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o; Código Civil, art. 1.418; Decreto-Lei no 58/1937, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.851.104/SP.